Tribunal: TJDFT
Processo: 0004264-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. OMISSÕES. INSUBSISTÊNCIA. TAXA REFERENCIAL DOS JUROS. CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÕES PELA LEI N. 14.905/2024. EFEITOS A PARTIR DE 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. Extrai-se de ambos os recursos as alegações de omissões vícios previstos no artigo 1.022, CPC. Se existem ou não, cuida-se de tema a ser enfrentado no mérito recursal.
2. “Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
3. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPP pode ser reconhecido, bem apreciada a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual condenadas as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ao autor.
4. As alterações no Código Civil pela Lei n. 14.905/2024 não se aplicam ao caso concreto, pois a lei estipulou que produziria efeitos a partir de 60 dias da data de sua publicação, ocorrida em 01/07/2024. A exceção disposta no inciso I do art. 5o refere-se exclusivamente ao art. 2o, na parte em que inclui o § 2o do art. 406, com efeitos na data da publicação. 4.1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas, sendo que as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão.
5. Recursos conhecidos e não providos.